Tribunal: TJDFT
Processo: 0702966-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702966-88.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO SILVA, GASTRONOMYLAB INDÚSTRIA COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME RECORRIDO: LG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Preenchidos os requisitos legais (CCB 50) para a desconsideração da personalidade jurídica da executada, impõe-se o redirecionamento da execução para o patrimônio do sócio e da nova empresa criada com características semelhantes à anterior - objeto social e sócios. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, sob o argumento de que os embargos de declaração foram opostos com o notório propósito de prequestionamento, razão pela qual a multa arbitrada deveria ser afastada, nos moldes do enunciado 98 da Súmula do STJ; c) artigos 141, 286, 492 , 502, 503, 505, 507, 508, 509, §4o, todos do CPC, 50, caput e parágrafos, e 282, ambos do Código Civil, apontando violação à coisa julgada, pois não vieram para os autos novos documentos ou fatos hábeis à autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, conforme levada a efeito pelo colegiado que se louvou na suposta dissolução irregular da empresa em 2008, matéria já analisada pelo colegiado, por ocasião do julgamento dos agravos 20140020022778 e 20140020022882, cujos acórdãos não foram desafiados pela interposição de recursos e transitaram em julgado. Argumenta, ainda, que não restou demonstrada a existência de “desvio financeiro, sucessão de contratos, absolvição de clientela ou qualquer outro fundamento que corrobore a sucessão empresarial ou a desconsideração da personalidade jurídica”. Ao final, pede a concessão de gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO, OAB/DF 39.684 e POLLYANA PEREIRA DA CRUZ, OAB/DF 47.622 (ID. 41684744 - Pág. 59). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador manifesta-se maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta afronta aos artigos 141, 286, 492 , 502, 503, 505, 507, 508, 509, §4o , 1.026, § 2o, todos do CPC, 50, caput e parágrafos, e 282, ambos do CCB, porquanto a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, in verbis: “Com efeito, no AGI 2014.00.2.002288-2, a Gastronomylab Indústria Comércio Exportação e Importação de Produtos Alimentícios Ltda. – ME, ora agravante, foi excluída do cumprimento de sentença porque não havia sido alcançada pela decisão de desconsideração da personalidade jurídica, anteriormente exarada pelo Juízo a quo. Naquela oportunidade, a Turma ressaltou que não havia empecilho no tocante a futura inclusão, se atendidos os requisitos para tanto necessários (...) Por outro lado, no AGI 2014.00.2.002277-9, afirmou-se que o encerramento irregular da sociedade e a inexistência de bens não se prestariam, por si sós, para justificar a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, a fim de alcançar o sócio Carlos Eduardo Silva (...) considerando que a decisão agravada é pautada sobretudo na criação da Gastronomylab, que até então não tinha sido analisada, não há cogitar de afronta às anteriores decisões da Turma (...) O expediente de criar nova sociedade com praticamente o mesmo objeto social, sem, contudo, quitar as dívidas da anterior, deixando os credores desta à própria sorte, evidencia desvio de finalidade, que autoriza o levantamento do véu (...) Apurou-se que Carlos Eduardo Silva, sem pagar os credores da devedora, criou a sociedade Gastronomylab para o fim de exercer a mesma atividade anteriormente desenvolvida” (ID. 31328913). (...) “pretensão meramente infringente revela o intuito manifestamente protelatório dos embargantes, a justificar a imposição da multa” (ID. 40726718 - Pág. 10). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Finamente, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas sejam feitas em nome dos advogados ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO, OAB/DF 39.684 e POLLYANA PEREIRA DA CRUZ, OAB/DF 47.622, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 22839341 - Pág. 13. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029